Tribunal: TJDFT
Processo: 0722304-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722304-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EXPRESS BRASILIA HOSPEDAGEM E TURISMO S/A AGRAVADO: RICARDO CINTRA D E S P A C H O Ciente da petição de ID 21070301. Esclareça o agravante se remanesce o interesse recursal. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 3 de novembro de 2020 20:00:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator